Tribunal: STF
Processo: ARE 1550276
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DE SANTA CATARINA. SERVIÇO DE VISTORIA VEICULAR. EMPRESAS CREDENCIADAS. ACESSO AO PORTAL ECV. COBRANÇA. NATUREZA JURÍDICA. TAXA OU PREÇO PÚBLICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO DESPROVIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo ante a incidência dos óbices das Súmulas 279 e 280/STF.



    2. A parte agravante insiste na ocorrência de ofensa direta ao Texto Constitucional. Tem como impertinentes os óbices versados nos verbetes sumulares e se insurge contra a validade jurídica da cobrança pelo Estado de Santa Catarina a empresas credenciadas pelo poder público para prestação de serviço de vistoria veicular em razão do uso do Portal ECV.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o deslinde da controvérsia, concernente à definição da natureza jurídica de cobrança efetuada pelo Estado de Santa Catarina para acesso a portal eletrônico por empresas prestadoras de serviço de vistoria veicular, pressupõe revolvimento de matéria fática e de legislação estadual.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    5. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios, providência inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido, com majoração da verba honorária.